Tribunal: STF
Processo: HC 101315
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. CRIMES DE PEDOFILIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DIVERSOS CRIMES IMPEDITIVAS DE FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA E DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 


1. A continuidade delitiva é, na sistemática penal brasileira, uma presunção legal, orientada por opção político-criminal do legislador. Presunção que implica verdadeiro benefício àqueles que, em idênticas circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, incidem em crimes da mesma espécie. Noutros termos, não obstante a quantidade de condutas protagonizadas pelo réu, a lei presume a configuração de um só crime. 




2. No caso, não há como acolher a pretensão defensiva de reconhecimento da continuidade delitiva, pois o quadro fático assentado pelas instâncias precedentes não deixa dúvidas quanto à ausência do requisito temporal para o gozo de benesse legal. Pelo que, em face da moldura empírica desenhada pelas instâncias anteriores, não há como admitir que as condutas ilícitas do ano 2000 sejam mera continuidade ou desdobramento dos atos perpetrados em 1998. 




3. O acréscimo à pena-base foi regularmente justificado pelo magistrado processante da causa, na atenta análise dos vetores do art. 59 do Código Penal. Acréscimo justificado, sobretudo, no exame do grau de reprovação da conduta, na biografia penal do agente e nas conseqüências do crime. Conseqüências que vão muito além do resultado naturalístico do tipo penal em causa. É dizer: bem ao contrário do que afirma a impetração, a pena-base foi exasperada no cuidadoso exame das circunstâncias judiciais do caso concreto, tal como dispõe o art. 59 do CP. Equivale ainda a dizer: a pena afinal fixada está assentada num cuidadoso exame das circunstâncias que moldam o quadro fático-probatório da causa e em nada afrontam as garantias da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (inciso XLVI do art. 5º e inciso IX do art. 93 da Constituição Federal). 




4. Habeas corpus indeferido.